Tribunal: TJMT
Processo: 1025356-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025356-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAYTON DE ALMEIDA MENDES - CPF: 061.383.871-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA CRÔNICA E AUTOIMUNE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que concedeu tutela provisória para o fornecimento do medicamento Infliximabe 100 mg a paciente diagnosticado com Doença de Crohn e necessitado de tratamento contínuo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o Estado é responsável pelo fornecimento de medicamento incorporado ao SUS para tratamento da Doença de Crohn e (ii) se a continuidade do fornecimento deve ser condicionada à apresentação periódica de relatório médico.

III. Razões de decidir

3. O medicamento Infliximabe é incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de condições similares à do recorrido, conforme Portaria nº 49, de 22 de outubro de 2019, do Ministério da Saúde, sendo o Estado competente para a dispensação de medicamento constante do RENAME.

4. A jurisprudência do STF, fixada no Tema 1234 de repercussão geral, estabelece a competência dos entes estaduais para o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, garantindo-lhes o direito ao ressarcimento pela União, via repasses fundo a fundo, quando aplicável.

5. Em consonância com o Enunciado nº 02 do CNJ, é razoável condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação trimestral de relatório médico, garantindo o acompanhamento adequado da condição de saúde do autor e a conformidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para confirmar a liminar, condicionando a continuidade do fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de relatório médico atualizado e observando a limitação do valor do fármaco ao preço com desconto, conforme RE 1366243 do STF.

Tese de julgamento:
"1.
Os entes estatais são responsáveis pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, com direito a ressarcimento fundo a fundo pela União. 2. A continuidade do fornecimento de medicamentos em medidas judiciais pode ser condicionada à apresentação periódica de relatório médico
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; L. 8.080/1990; Portaria nº 49/2019 do MS; RE 1366243 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1234/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1019591-02.2024.8.11.0003, ajuizada por
CLAYTON DE ALMEIDA MENDES
, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar
“que os réus
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
forneçam o
MEDICAMENTO INFLIXIMABE 100 MG, INICIALMENTE POR 06 (SEIS) MESES, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar o tratamento, no prazo de 10 (dez) dias,
ainda que haja alteração na prescrição de miligramas da medicação posteriormente” (
Id
.
165163233 dos autos de origem)
.

De início, o agravante suscita a incompetência do juízo prolator da decisão recorrida, ao argumento de que o medicamento, objeto da ação originária, esta previsto na alçada da União, cuja inclusão no polo passivo é indispensável, devendo o processo tramitar sob aquela jurisdição, assim como pelo valor da causa, devendo ser processado e julgado pelo Juizado Especial.

Aponta que referido fármaco é de responsabilidade da União, assegurando que ‘
Fazem parte do “Grupo 1A” todos os medicamentos cuja responsabilidade pela aquisição é centralizada pelo governo federal, com seus próprios recursos, conforme se observa da Portaria nº. 1.554/2013 do Ministério da Saúde’
.

Ressalva a necessidade da observância da Tabela CMED no momento da aquisição do medicamento, ao argumento que ‘
não há qualquer espaço para se admitir a aquisição da medicação com preço superior ao máximo definido e regulado pelo CMED’
.

Diz, ainda, que ‘
a quantidade solicitada pela parte autora é de 18 (dezoito) ampolas de "REMICADE 10mg". É preciso ressaltar que a quantidade solicitada inicialmente pelo autor, é desarrazoada e desproporcional, já a receita médica (id 164728532) prescreve 03 doses de 10mg cada, ou seja, 30mg no total, com intervalos de 4 (quatro) semanas’,
dessa forma o valor da causa deverá ser retificado.

Defende ser imprescindível, nos casos de medicamento de uso prolongado ou contínuo, a necessidade de apresentar renovação periódica da prescrição médica a cada 03 (três) meses perante a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), da Secretaria de Estado de Saúde.

Ressalta que, caso a decisão não seja suspensa, o Estado será obrigado a custear, ou terá seu patrimônio atingido por meio do SISBAJUD, para fins de custeamento de medicamento em contrariedade às balizas do STF e STJ, e que, uma vez entregue o medicamento, será difícil buscar a devolução de valores.

Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi analisada e indeferida (id. 238799681).

O agravado, mesmo intimado, deixou de se manifestar nos autos (id. 244790180).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (id. 251516670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1019591-02.2024.8.11.0003, ajuizada por
CLAYTON DE ALMEIDA MENDES
, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar
“que os réus
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
forneçam o
MEDICAMENTO INFLIXIMABE 100 MG, INICIALMENTE POR 06 (SEIS) MESES, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar o tratamento, no prazo de 10 (dez) dias,
ainda que haja alteração na prescrição de miligramas da medicação posteriormente” (
Id
.
165163233 dos autos de origem)
.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta por
CLAYTON DE ALMEIDA MENDES,
portadora de
DOENÇA DE CRONH, PATOLOGIA CLASSIFICADA SOB O CID 10 K50 + FISTÚLA, DOENÇA CRÔNICA, AUTOIMUNE, COM CARÁTER DE RECIDIVAS
, com o objetivo de obter o fornecimento de medicamento para seu tratamento de saúde, consistente medicação Infliximabe 10 mg, aplicação de 03 frascos (30 mg) de 04 em 04 semanas, a fim de melhorar a qualidade de vida da paciente/requerente.

Extrai-se dos autos que o tratamento vinha sendo feito com o medicamento fornecido pelo SUS desde abril/2022, no entanto em junho/2024 o fornecimento foi suspenso.

Do Laudo Médico emitido pelo Médico coloprectologia e cirurgia geral, Dr.
Mário César da S. Alvares
, extrai-se que a
“é portador da doença de Crohn (Cid K50). A doença é crônica, autoimune, com caráter recidivas. O mesmo Já foi submetido a cirurgia de fistulotomia com sedenfos e apresenta nova fístula que terá tratamento cirúrgico. Vem em uso da medicação Imunobiológica: Infliximabe, com aplicações mensais. Ficará sendo reavaliado clinicamente, exames sanguíneos, endoscópicos e nova cirurgia”
(id. 1647284996 dos autos de origem).

Além disso, verifica-se que o medicamento foi solicitado ao SUS, que informou a impossibilidade do atendimento neste momento. (id. 164728528)

Apesar das alegações do agravante, verifica-se que
o medicamento Infliximabe foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Portaria nº 49, de 22 de outubro de 2019, do Ministério da Saúde, para tratamento de retocolite ulcerativa moderada a grave, como é o caso do agravado, razão pela qual deve ser deferida judicialmente a sua dispensação.

Do Relatório do NAT é possível extrair que: ‘
Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante:
Recomendada
’.
Além disso estabelece:

“Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente de Assistência Farmaceutica do SUS, estruturado pelo Ministério da Saúde, responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde”
. (id. 165145569 dos autos de origem)

Passo a analisar o recurso, com base no Julgamento do Tema 1234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243)
e, dessa forma, por ser matéria de ordem pública (condição da ação), analiso inicialmente a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da ação.

Da eventual responsabilidade da União
:

De acordo com as teses fixadas no Tema 1234 STF da sistemática da repercussão geral, a fixação da competência se dará da seguinte forma:

“1)
Para fins de fixação de competência
,
as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

2.1)
Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS
; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral,
é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União
, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

6.1) A(o) magistrada(o)
deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão
”.

De acordo com o Relatório do NAT – Nota Técnica nº 248471 – verifica-se que o medicamento Infliximabe
possui registro na ANVISA
, e
está inserido no SUS
. (id.

165145569 dos autos de origem), senão vejamos o que restou registrado no referido parecer:

Situação do registro: Válido

Princípio Ativo: INFLIXIMABE

Via de administração: ev

Posologia: Infliximabe 10 mg, aplicação de 03 frascos, de 04

em 04 semanas.

Uso contínuo?

Duração do tratamento: dia(s)

O medicamento está inserido no SUS? Sim

O medicamento está incluído em: RENAME

No que se refere à medicamento incorporados, o Supremo Tribunal Federal fixou na TESE n.1234 que ‘
6)
Em relação aos medicamentos incorporados
, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em
seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I
, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido’
.

Entretanto, ao modular os efeitos da decisão, estabeleceu:

‘
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE
QUANTO À COMPETÊNCIA
:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco
.
’ A publicação do acórdão ocorreu em 11/10/2024, após o ajuizamento da ação nº 1019591-02.2024.8.11.0003, que ocorreu em 07/09/2024 (id. 164724401 dos autos originários).

Dessa forma,
a competência do fornecimento do fármaco é do ente Estatal
. Contudo,
pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido
(fundo a fundo). Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS). Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo
(FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

Dessa forma,
o medicamento deverá ser fornecido pelos entes demandados, podendo os mesmos buscar o ressarcimento via repasses fundo a fundo
.

Da limitação do preço do Fármaco
:

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.234 da repercussão geral, fixou no presente tema da sistemática da repercussão geral, o que segue:

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que
o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec
(se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED),
ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor,
tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

Na hipótese, como visto no Relatório do NAT, o medicamento é fornecido pelo SUS. No entanto, caso não haja disponibilidade, o regramento

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1366243,

item 3.2:

‘
valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor.1

Por derradeiro, no que se refere
à necessidade de apresentar
renovação periódica da prescrição
médica a cada 03 (três) meses perante a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), da Secretaria de Estado de Saúde, referido pedido já foi concedido ao analisar a liminar recursal, restando assim estabelecido:

‘Condiciono
a continuidade do tratamento à apresentação
trimestral
de pedido médico demonstrando a evolução do tratamento e a necessidade da continuidade e indicação da dosagem/horas indicadas ao caso do agravante’.

Na situação, vê-se o cuidado do Juízo
a quo
em garantir ao autor o fornecimento do fármaco, enquanto perdurar a necessidade. Mas, também se vê que a importância de condicionar o fornecimento à apresentação de receituário médico a fim de garantir o acompanhamento e avaliação médica periódica do autor, tendo em vista as condições e necessidades do paciente.

Referida determinação atende os

termos no Enunciado nº 02 do CNJ da I Jornada de Direito da Saúde acerca da orientação é de que a apresentação para a renovação periódica do relatório e prescrição médicos, nos casos de medidas judiciais de prestações continuativas, se dê em prazo legal ou em razoável fixado judicialmente.

ENUNCIADO N.º 2 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Enunciado do CNJ – I Jornada de Direito de Saúde)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso interposto pelo agravante para confirmar a liminar e
condicionar
a continuidade do fornecimento do fármaco à apresentação trimestral do pedido médico e no que se refere à observância da limitação dos valores do medicamento estabelecido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 1366243 (item 3.2)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024